Tribunal: TJPA
Processo: 0004339-86.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0004339-86.2017.8.14.0051
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM /PA - 3ª VARA CRIMINAL
APELANTE(S): PAULO RICARDO DOS SANTOS ARAUJO e ELBER HENRIQUE FELIX COSTA (DEFENSOR PÚBLICO: GEORGE AUGUSTO DE AGUIAR SOUSA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO, POR SER A DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO.
O Conselho de Sentença optou por uma das versões carreadas aos autos, não cabendo a desconstituição da decisão do Tribunal do Júri pelo fundamento de contrariedade as provas dos autos, eis que a decisão é amparada em provas harmônicas e coesas, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.
DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores competentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia treze de outubro de 2020
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0004339-86.2017.8.14.0051
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM /PA - 3ª VARA CRIMINAL
APELANTE(S): PAULO RICARDO DOS SANTOS ARAUJO e ELBER HENRIQUE FELIX COSTA (DEFENSOR PÚBLICO: GEORGE AUGUSTO DE AGUIAR SOUSA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
PAULO RICARDO DOS SANTOS ARAUJO e ELBER HENRIQUE FELIX COSTA
, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA,
que condenou os apelantes, respectivamente, à pena de
15 (quinze) anos
de reclusão, fixado o
regime inicial fechado,
pela prática do crime capitulado no
art. 121, § 2º, incisos I e IV do CPB.

Consta na inicial acusatória que, na madrugada do dia 09/02/2017, por volta das 02:30 horas, na Rua Paulista, esquina com Visconde de Aracaju, Bairro Amparo, na Cidade de Santarém, os acusados/apelantes, agindo dolosamente e com ânimo de matar, ceifaram a vida da vítima Clenildo Santos da Conceição, com disparos de arma de fogo.

Segue narrando que, na data anterior aos fatos, a testemunha Lucas Alves Nunes, vulgo ¿batedeira¿, viu os acusados, juntamente com os indivíduos Alessandro, Adailton Nascimento Castro, vulgo, `Dadá¿ e Ivaldo Junior Calandrini Muniz, vulgo ¿Junior da Marta¿ ou ¿Junior Fedora¿, reunidos e ingerindo bebidas alcoólicas em via pública, no Bairro do Santarenzinho, ocasião em que comentaram que iriam matar a vítima, conhecida como ¿Indião¿, por conta de uma dívida de droga e pelo fato do mesmo ter comentado algo sobre uma motocicleta roubada, a qual tinha sido encontrada na residência de Alessandro.

Esclarece ainda a denúncia que, após a morte da vítima, surgiram comentários de que o ora apelante Paulo Ricardo, foi quem efetuou os disparos de arma de fogo, enquanto que o apelante Elber Henrique, teria pilotado a moto de fuga. E, corroborando tais informações, a testemunha Arão Viana de Jesus, informou perante a autoridade policial que os autores do crime foram os acusados/apelantes, pelo fato de que a vítima teria, em data pretérita, corrido atrás do adolescente conhecido como ¿Dadazinho¿ em posse de uma faca e, também, por conta de uma dívida de tráfico de drogas.

Por fim, conforme relata a denúncia, durante o andamento do IP, através de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, surgiu um diálogo entre os indivíduos `Junior (fedorento)¿ e o indivíduo conhecido como `Big¿, tratando do nacional `Bismark Farias de Almeida¿, sendo que em dado momento os dois falam dos homicídios praticados por `Paulinho¿, sendo um deles o caso em tela.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada as penas acima citadas e, inconformados com as condenações, os recorrentes, em suas razões recursais, requerem a submissão dos acusados a novo julgamento, por entender que a decisão proferida pelo Conselho de sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, já que os jurados não levaram em consideração a confissão do crime realizada pela testemunha Alessandro, assim como, na referida Sessão Plenária, não fora ouvida nenhuma testemunha ocular e, as que foram inquiridas, não contribuíram com depoimentos claros, uniformes e cabais sobre a provável intenção homicida dos apelantes. E, subsidiariamente, insurgem-se contra a dosimetria da pena, pugnando pela fixação da pena-base no mínimo legal, por entender que todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB devem ser consideradas favoráveis aos apelantes, diante da ausência de idônea fundamentação por parte do magistrado
a quo
no momento da valoração das mesmas.

Em
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do Recurso de Apelação, a fim de que seja mantida a sentença condenatória.

Por fim, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater pronunciou-se
pelo conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o Relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

Conforme relatado, em suas razões recursais, a Defesa dos apelantes objetiva a realização de novo julgamento em seu favor, sob fundamento de que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária à prova dos autos.

Não assiste razão à Defesa.

A
MATERIALIDADE DO FATO
está demonstrada pelo laudo de fls. 44/50 do apenso, onde a perícia concluiu que a vítima morreu em virtude de ferimentos causados por disparo de projétil de arma de fogo.

Já a
AUTORIA DELITIVA
encontra-se comprovada pelos depoimentos das testemunhas, em especial, o depoimento da testemunha Lucas Alves Nunes, vulgo ¿batedeira¿, que alegou que viu os acusados, juntamente com os indivíduos Alessandro, Adailton Nascimento Castro, vulgo, `Dadá¿ e Ivaldo Junior Calandrini Muniz, vulgo ¿Junior da Marta¿ ou ¿Junior Fedora¿, reunidos e ingerindo bebidas alcoólicas em via pública, no Bairro do Santarenzinho, ocasião em que comentaram que iriam matar a vítima, conhecida como ¿Indião¿, por conta de uma dívida de droga e pelo fato do mesmo ter comentado algo sobre uma motocicleta roubada, a qual tinha sido encontrada na residência de Alessandro.

Corroborando isso, tem-se o depoimento da testemunha Arão Viana de Jesus, informou perante a autoridade policial que os autores do crime foram os acusados/apelantes, pelo fato de que a vítima teria, em data pretérita, corrido atrás do adolescente conhecido como ¿Dadazinho¿ em posse de uma faca e, também, por conta de uma dívida de tráfico de drogas.

No caso dos autos, em que pese a tese defensiva, restou devidamente comprovado o crime de homicídio, onde se constatou que a lesão extrema sofrida vítima ocasionou seu óbito, sendo as provas dos autos uníssonas em confirmar que os apelantes foram os autores do citado delito.

O contexto probatório é harmônico e coeso, convergindo como um todo no sentido de atribuir ao mesmo à conduta delituosa descrita na denúncia, não assistindo razão à defesa. Não há como considerar a negativa de autoria dos réus, pois estão caracterizadas todas as evidências necessárias para a prova de autoria e materialidade delitiva e embasaram de forma satisfatória o entendimento dos jurados.

Cabe ao Júri Popular optar por uma das versões carreadas aos autos, não se podendo atribuir à decisão que acatou uma delas, a possibilidade de ser manifestamente improcedente, caso que só se admitiria se a decisão fosse dissociada das provas dos autos, o que não ocorreu no caso em tela.

Só tem cabimento à desconstituição da decisão do Tribunal do Júri pelo fundamento de contrariedade as provas dos autos, quando essa decisão for inteiramente divorciada destas, o que não é a hipótese dos autos, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. ARGUMENTO IMPROCEDENTE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME. 01- Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o apelo deve ser conhecido. 02 - A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea `c¿, reconhece a instituição do júri popular, assegurando a soberania de seus veredictos. 03 - (...) quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não afeta a soberania dos veredictos, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri (in MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional¿ ed. rev. e atual. até a EC nº91, de 19 de fevereiro de 2016, São Paulo: Atlas, 2016). 04 - Não obstante os judiciosos argumentos do apelante, após a detida análise dos autos, não se vislumbra que a decisão dos jurados de que João Davi de Melo, Evandro Marcolino Caixeta e Domingos Correia Bibiano não concorreram para a prática dos homicídios em questão deu-se de modo contrário às provas ali colhidas. O que se constata, na verdade, é que o conselho de sentença, simplesmente, optou por uma das teses a ele exposta. Inexiste, portanto, nulidade a ser reconhecida em segunda instância. 05. Conhecimento e improvimento recursais. 06. Decisão unânime. (TJPA - AP 0002118-22.2001.8.14.0028 - Rel. Des. Leonam Gondim - 3ª Turma - Jugado 02/03/17).

DA DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, ao crime de homicídio qualificado, previsto no Art. 121,§ 2º, I e IV do Código Penal, que possui como pena cominada a de reclusão de 12 (doze) a 30 (treinta) anos e multa, o MM. Magistrado analisou as circunstâncias judiciais

nos seguintes termos:
Da pena do acusado Paulo Ricardo dos Santos Araújo:
A - Da pena base (artigo 59 do Código Penal - circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime efetuando um disparo certeiro na vítima, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros no sistema LIBRA o acusado possui maus antecedentes, eis que já responde a outros processos violentos sendo isso no meu entender desfavorável ao réu; A sua personalidade deve ser considerado desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente envolvendo violência; Já a sua conduta social atual deve ser considerada desfavorável, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social com as pessoas em sociedade sendo autor de vários fatos violentos; Quanto aos motivos considerando que disso foi levado ao Conselho de Sentença não irei considerar nessa fase processual; Já no tocante as circunstâncias apesar de ter sido levada ao Conselho de Sentença considerando a existência de duas qualificadoras acolho a segunda como circunstância judicial desfavorável; No que diz respeito as consequências considerando a vítima, um jovem, veio a falecer entendo isso grave e desfavorável ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada desfavorável ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base entre o mínimo e médio do artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, ou seja, em 16 (dezesseis) anos de reclusão.
B - Das atenuantes e agravantes: Sem agravantes. Dando continuidade verifico a existência da atenuante da MENORIDADE (CP, artigo 65, inciso I), eis que o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos na época dos fatos, por isso, reduzo a pena do acusado para 15 (quinze) anos de reclusão.
C - Das causas de aumento e de diminuição: Sem causas de aumento e de diminuição de pena.
D - Da pena definitiva - Desta forma fica a pena do réu PAULO RICARDO DOS SANTOS ARAÚJO fixada em 15 (quinze) de reclusão.
Da pena do acusado Elber Henrique Felix Costa:
A - Da pena base (artigo 59 do Código Penal - circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao participar dos fatos levando a morte da vítima, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros no sistema LIBRA o acusado possui maus antecedentes, eis que já responde a outros processos violentos, mas diante da caracterização da reincidência irei considerar essa circunstância judicial como favorável ao acusado; A sua personalidade deve ser considerado desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente envolvendo violência; Já a sua conduta social atual deve ser considerada desfavorável, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social com as pessoas em sociedade sendo autor de vários fatos violentos; Quanto aos motivos considerando que disso foi levado ao Conselho de Sentença não irei considerar nessa fase processual; Já no tocante as circunstâncias apesar de ter sido levada ao Conselho de Sentença considerando a existência de duas qualificadoras acolho a segunda como circunstância judicial desfavorável; No que diz respeito as consequências considerando a vítima, um jovem, veio a falecer entendo isso grave e desfavorável ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada desfavorável ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base entre o mínimo e médio do artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, ou seja, em 15 (quinze) anos de reclusão.
B - Das atenuantes e agravantes: Nesta fase considerando que o réu é condenado definitiva por roubo e por tráfico de entorpecente, estando inclusive em fase de execução penal definitiva, reconheço a existência da agravante da reincidência (CP, artigo 61, inciso I), e, por isso, aumento a pena do réu para 16 (dezesseis anos de reclusão). Dando continuidade verifico a existência da atenuante da MENORIDADE (CP, artigo 65, inciso I), eis que o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos na época dos fatos, por isso, reduzo a pena do acusado para 15 (quinze) anos de reclusão.
C - Das causas de aumento e de diminuição: Sem causas de aumento e de
diminuição de pena.
D - Da pena definitiva - Desta forma fica a pena do réu ELDER HENRIQUE
FELIX COSTA fixada em 15 (quinze) de reclusão.

Percebe-se que o Juízo
a quo
considerou como negativas
a culpabilidade, antecedentes, personalidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime de
homicídio qualificado
, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para os apelantes, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
defesa
, e dou-lhe
IMPROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
- Relatora-